Tribunal: CARF
Processo: 13839.720400/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720400/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.119 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
SERGIO ARISTA - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. SUMULA CARF N. 33
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento. A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720400/2011-95
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720400/2011-95

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69/70), interposto contra o Acórdão 10-
57.020 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS - DRJ/POA (e-fls. 60 ss.) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em
parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e
ss.), Exercício 2008, Ano Calendário 2007, que constatou Omissão de Rendimentos de Aluguéis
ou Royalties Recebidos de Pessoa Jurídica e que apurou Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$5.727,42, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Relatório
Contra o espólio acima qualificado foi emitida a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 5.727,42, relativo ao ano-calendário
2007, em virtude da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties
recebidos de pessoas jurídicas e omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
decorrentes de ação da Justiça Federal, na forma dos dispositivos legais sumariados na
peça fiscal(fls. 03 e seguintes).
O representante legal do espólio, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Relativamente à Notificação em referência, cuja emissão foi motivada por "Omissão de
Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas", esclarecemos
que, na verdade, trata-se de preenchimento incorreto do formulário, e não propriamente
de Omissão de Rendimentos.
Explica-se:
Os rendimentos de aluguel recebidos pelo Sr. Sérgio Arista CPF 015.029.998-20 no ano
de 2007 foram pagos pela Pessoa Jurídica A&A Clínica Fisioterápica S/C Ltda. CNPJ
00.092.341/0001-34. Porém, de maneira incorreta, esses valores foram lançados na
ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelo
Titular", tendo sido dessa forma, devidamente tributados. O Imposto de Renda Retido
na Fonte sobre esses rendimentos não foi informado na declaração, gerando dessa
forma, um valor a maior do Imposto Devido, que foi indevidamente recolhido.
Desta forma, o impugnante solicitar o cancelamento da Notificação, possibilitando
assim a retificação da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2008,
ano-calendário 2007, cujo recibo de entrega recebeu o número 10.23.10.87.92-65.
Em observância do art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de
2009, com a redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de
agosto de 2010, foi proferido o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório de fls.
44 a 46, no qual foi mantida a exigência.
O contribuinte foi cientificado desta decisão, não tendo apresentado manifestação de
inconformidade.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720400/2011-95

e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ESPÓLIO - MULTA DE MORA.
A multa aplicada ao espólio, por infrações cometidas pelo de cujus até a
data da abertura da sucessão é de dez por cento sobre o imposto apurado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2016 (e-fls. 67) além do
extrato do processo de f-fls. 108/109), inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário em 18/08/2016 (e-fls. 69), alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Os requisitos legais do recurso voluntario foram atendidos, portanto dele toma-se
conhecimento.
Trata-se de Notificação de Lançamento que constatou Omissão de Rendimentos
de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoa Jurídica.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
Em atendimento ao disposto no artigo 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15
de julho de 2009, inserido pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de
2010, a autoridade revisora manifestou-se pela manutenção da exigência, nos seguintes
termos:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS OU ROYALTIES RECEBIDOS
DE PESSOA JURÍDICA
Por meio do lançamento constatou-se omissão de rendimentos recebidos da
fonte pagadora A & A Clinica Fisioterapica S/S, CNPJ 00.092.341/0001-34, no
valor de R$ 26.956,35, correspondente ao valor líquido (aluguel menos
comissão) informado em DIMOB pela Administradora de Imóveis Mediterraneo
Assessoria e Consultoria de Imóveis Eireli - EPP.
Na impugnação protocolada em 31/03/2011 alegou-se que os rendimentos foram
declarados na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e
do Exterior pelo Titular" e que o imposto de renda retido na fonte sobres esses
rendimentos não foi informado na declaração, gerando um valor maior de
imposto devido, que foi indevidamente recolhido.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720400/2011-95

Da análise dos argumentos, da documentação apresentada e dos dados
constantes dos sistemas da RFB, verifica-se que os valores mensais declarados
pelo contribuinte na ficha dos rendimentos recebidos de pessoa física divergem
dos valores constantes do Relatório de Aluguéis emitido pela Administradora de
Imóveis. Desta forma, não é possível concluir, de maneira inequívoca, que se
tratam dos mesmos rendimentos. Por este motivo, não cabe revisão do
lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES
DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL
Por meio do lançamento constatou-se omissão de rendimentos recebidos da
Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 173,01, com IRRF de R$ 5,19,
conforme informado em DIRF pela fonte pagadora.
Na impugnação protocolada em 31/03/2011 não houve contestação desta
infração.
Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que merece reparo o
lançamento no que se refere à multa de ofício lançada.
Conforme relatado, o imposto apurado decorreu de revisão na declaração de ajuste do
ano calendário de 2007, sendo que a respectiva declaração foi apresentada pelo
contribuinte em 31/03/2008 que veio a falecer em 01/12/2008, conforme Certidão de
Óbito juntada aos autos de fl. 13.
Com relação à responsabilidade de sucessores, o artigo 23 do Regulamento do Imposto
de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, assim determina
“Art.23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 50,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III):
I - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de
juros moratórios e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", observado,
quando for o caso, o disposto no art. 874 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
49).
§2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios
e da multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art.
874.
§3o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da
sucessão, ainda que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do
espólio ou dos sucessores, observado o disposto no inciso I.” (grifos
acrescidos);
Portanto, tendo o lançamento ocorrido em 21/02/2011, conforme registra a Notificação,
após o falecimento do contribuinte, afirma-se que a infração foi cometida pelo de cujus.
Assim, considerando que a punição respectiva não se comunica à inventariante ou
sucessores, não há como prevalecer a multa lançada, e sim a multa de mora de 10%,
prevista conforme o disposto no art. 964, inciso I, alínea “b” do RIR/1999, que assim
diz:
“Art. 964 Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.720400/2011-95

[...]
b) de dez por cento, sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do § 1° do
art. 23 (Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art. 49).”
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO A IMPUGNAÇÃO mantendo o imposto suplementar de R$ 5.757,42 e
reduzindo o percentual da multa para 10%.
Acrescente-se apenas, para aquilatar a apreciação da lide, que para afastar os
equívocos alegados, argumento já perempto, seria necessário o aceite da retificação da DAA,
mas aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da
contenda, ou mesmo do processamento de uma Retificadora subsequente, diante do cristalino
enunciado da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, analisados todos os argumentos do contribuinte interessado, há que
ser mantida a Decisão de Primeira Instância e negado provimento ao recurso.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Fl. 115
DF CARF MF
Original